Tribunal: TJPA
Processo: 0801739-09.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801739-09.2023.8.14.0032

APELANTE: RAINERIO SANTOS BAIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura do autor e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação. A tese do STJ no TEMA 1061 não exige perícia grafotécnica obrigatória, sendo possível comprovar a veracidade da assinatura por outros meios, como feito no caso.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Monte Alegre, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801739-09.2023.814.0032), que lhe move
RAINERO SANTOS BAIA
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...Ante o exposto JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para em via de consequência: 1) CONVOLO a RMC em simples empréstimo consignado, na data da liberação do crédito, à taxa média divulgada pelo Bacen para financiamento consignado em folha ( AREsp nº 1.099.613/MG), excluindo-se todos os encargos, da mora e do cartão, abatendo-se o montante descontado da folha previdenciária e igual soma a título de repetição, corrigidamente de cada desembolso, restituindo-se eventual sobra, fluindo juros de mora de 1% a.m. da citação; 2) Condenar o réu à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados do autor, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, também em dobro, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 2) Condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de correção monetário pelo índice INPC com juro de 1% ao mês devidos desde a data do evento nos termos da Súmula 54 do STJ. 3) Deixo de ratificar a tutela de urgência uma vez que a mesma foi cassada pela Instância Superior.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente, defende a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Sem necessidade de intervenção da Douta procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 22030539, pg. 01/06, 22030544, 22030545, 22030546, 22030547, 22030548 – assinado por biometria facial), devidamente assinada pelo devedor, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
. Aponto que no referido pacto consta devidamente expresso: CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira, além de faturas do cartão comprovando saques (Id nº 22030542, pg. 01/72, 22030543, pg. 01/22) e TED’s (ID n° 22030538, pg.01/03).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024